Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0711985-91.2021.8.07.0009, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, a qual indeferiu a realização de busca de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, bem como a realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
2. O agravante alega que o devedor não efetuou o pagamento integral do débito, que soma a quantia de R$ 8.048,50, e não ofertou bens à penhora. Argumenta que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos nas contas do executado e que requereu as pesquisas no sistema SisbaJud de forma reiterada ("Teimosinha"), sendo o pleito indeferido. Destaca que, intimado para promover andamento do feito, solicitou que fosse realizada consulta ao sistema SNIPER, pleito igualmente indeferido. Sustenta que o executado aufere renda, contudo, transfere os recursos para terceiros. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado por meio do sistema SisbaJud, com reiteração de bloqueio, bem como seja realizada consulta ao sistema SNIPER.
3. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
4. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
5. O pleito referente à consulta reiterada foi indeferido, sob o fundamento de que "o sistema denominado "Teimosinha", cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta correspondente, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo." Por esse motivo, entende que a medida geraria diversas ordens de transferência distintas, fato que assoberbaria as rotinas cartorárias de expedições de ofícios e alvarás. Assevera, ainda, que a sistemática causará tumulto processual em razão dos prazos para impugnação, bem como poderá incorrer nas penas de abuso de autoridade
6. Ao revés do que consta da decisão, a repetição programada não enseja a repetição diária das ordens de bloqueio, mas a penhora reiterada ao longo de um determinado prazo. Destaque-se que as instituições bancárias têm o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para responder cada ordem de bloqueio, o que reforça a conclusão de que as ordens, a despeito de reiteradas, não são diárias.
7. O sistema Sisbajud permite a adequada distinção das diligências que foram frutíferas, sem a necessidade de abertura de protocolo individual para cada ordem. Dessa forma, cabe ao juízo executante promover diligências e as transferências em relação às ordens de bloqueio que foram frutíferas, devidamente discriminadas no sistema, que informa, inclusive, o valor total bloqueado. Inexiste desproporção ou inviabilidade na adoção da medida constritiva, cuidando-se de sistema projetado para a execução de créditos judiciais.
8. Nesse contexto, as consultas pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, por si só, não se mostram suficientes para causar um tumulto processual, uma vez que ocorrerem por tempo determinado, bem como não tem o condão de caracterizar o arbítrio previsto na Lei de Abuso de Autoridade, pois o magistrado pode corrigir eventual bloqueio em excesso, nos termos art. 36 da Lei no 13.869, após provocação daquele que se sentir lesado.
9. Em relação à consulta pelo sistema SNIPER, esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que há a necessidade de demonstração mínima de efetividade e aderência da medida ao caso concreto, não se tratando de simples ferramenta que deve ser aplicada em todos os casos. Conforme muito bem fundamentado no Acórdão 1660839, "(...) a diligência não revela potencial de atingir o objetivo pretendido, que é a existência de bens em nome do devedor, porquanto a integração de sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, CNJ e Tribunal Marítimo. Ressalte-se que, para o deferimento da medida o magistrado deve avaliar a viabilidade e utilidade à satisfação da dívida, o que não é o caso, especialmente porque já estão disponíveis as consultas aos sistemas informativos de bens - SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF. Nesse descortino, impõe-se a manutenção de decisão agravada. (...) (Acórdão 1660839, 07386893720228070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, pelo prazo de 30 dias.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.